Tribunal: STJ
Processo: 0801427-31.2024.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2931755 - AL(2025/0167217-0)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
EMBARGANTE
: P H C DA S (MENOR)
EMBARGANTE
: A M DA S
EMBARGANTE
: MARCOS HENRIQUE CLAUDINO BARROS
EMBARGANTE
: PALLOMA VITORIA DA SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: PATRICIA MARIA DOS SANTOS ALVES
EMBARGANTE
: MARIA VITORIA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO
CONHECER DO RECLAMO
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DAS PARTES AGRAVANTES.
1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material do acórdão embargado. A insurgência não revela
quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de
declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como
instrumento para a rediscussão do julgado.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55643202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:50:59
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: f290d019-d303-4650-a1fc-685e6b3ac209

Documento eletrônico VDA55643202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:50:59
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: f290d019-d303-4650-a1fc-685e6b3ac209

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2931755 - AL(2025/0167217-0)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
EMBARGANTE
: P H C DA S (MENOR)
EMBARGANTE
: A M DA S
EMBARGANTE
: MARCOS HENRIQUE CLAUDINO BARROS
EMBARGANTE
: PALLOMA VITORIA DA SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: PATRICIA MARIA DOS SANTOS ALVES
EMBARGANTE
: MARIA VITORIA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO
CONHECER DO RECLAMO
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DAS PARTES AGRAVANTES.
1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material do acórdão embargado. A insurgência não revela
quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de
declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como
instrumento para a rediscussão do julgado.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Trata-se de embargos de declaração, opostos
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
por MARCOS HENRIQUE CLAUDINO BARROS e OUTROS contra acórdão da Quarta
Turma desta Corte, assim ementado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO
CONHECEU DO AGRAVO.
INSURGÊNCIA DAS PARTES AGRAVANTES.
Documento eletrônico VDA55261049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:31
Código de Controle do Documento: c9d103ea-c61c-4a9e-a5af-b9ff374f6ecc

1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo
interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo
caso de aplicação da
Agravo (art. 1042 do
Súmula 182/STJ.
) conhecido em juízo de retratação.
CPC/15
A alegação de afronta ao
do
de forma
2.
art. 1.022
CPC/15
genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a
no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide,
quo
impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na
fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.
A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de
3.
origem, não obstante a oposição de embargos de declaração,
impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido
o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência das
Súmulas 211/ STJ e 282/STF.
Não há contradição em afastar a alegada violação ao
3.1.
do CPC por deficiência na fundamentação, e, ao
art. 1.022
mesmo tempo, não conhecer do recurso por ausência de
prequestionamento, notadamente quando a tese de negativa de
prestação jurisdicional for apontada de maneira genérica, como
ocorrera na hipótese.
Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos
3.2.
dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no
apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de
origem, o que não ocorreu na hipótese.
A alteração do entendimento firmado nas instâncias
4.
ordinárias, no tocante aos limites do acordo entabulado entre as
partes, demandaria interpretação de cláusula contratual e a
análise do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada
pelas Súmulas 5 e
Precedentes.
7/STJ.
Agravo interno provido para reconsiderar a decisão de fls.
5.
402-403, e-STJ, e, de plano, conhecer do agravo para não
conhecer do recurso especial.

Nos presentes aclaratórios (fls. 452-460, e-STJ), os embargantes
sustentam, em síntese, a existência de omissão no julgado, em relação às teses
expostas pela embargante nas razões do apelo extremo.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
A irresignação não merece prosperar.
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
Com efeito, nos estreitos lindes do artigo artigo 1.022 do
os
1.
CPC/2015,
embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida,
obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se
pronunciado, bem como na hipótese de erro material.
Documento eletrônico VDA55261049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:31
Código de Controle do Documento: c9d103ea-c61c-4a9e-a5af-b9ff374f6ecc

Entretanto, a presente insurgência não revela quaisquer dos vícios
autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não
podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NA PETIÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE
REJULGAMENTO
DA
CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
CARATER
PROTELATÓRIO.
MAJORAÇÃO
DA
MULTA.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Inexistentes as hipóteses do art. 535
do
e 1.022 do NCPC, não merecem acolhida os embargos de
CPC/73,
2.
declaração que têm nítido caráter infringente.
Os embargos de
declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à
3. Inexistindo a alegada omissão no acórdão
.
rediscussão do julgado
embargado, mostra-se incabível o acolhimento dos aclaratórios. Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg na PET no CC
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
133.509/DF,
DJe
[grifou-se]
11/05/2016,
18/05/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO.
REITERAÇÃO DE EMBARGOS DECLATÓRIOS ADUZINDO AS MESMAS
TESES, JÁ APRECIADAS. ELEVAÇÃO DA MULTA APLICADA E
CERTIFICAÇÃO
DO
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
POSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS. MULTA. 1. Depreende-se do
I e II, do
art. 535,
CPC que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando
constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em
ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador. Eles não se
prestam, portanto, ao simples reexame de questões já analisadas, com o
. 2. No caso, inexistem omissões
intuito de dar efeito infringente ao recurso
ou contradições a serem sanadas, pois todas as teses da parte já foram
apreciadas. O que se observa é o resistente inconformismo com a decisão
exarada, contrária aos interesses da parte, circunstância a justificar a
certificação do trânsito em julgado e a elevação da multa aplicada nos termos
do
do CPC para 5%, ante a insistente oposição de embargos
art. 538
declaratórios aduzindo as mesmas questões. 3. Embargos de declaração
rejeitados, com aplicação de multa e determinação de certificação do trânsito
em julgado. (EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
AREsp 552.667/MG,
TURMA, julgado em
DJe
[grifou-se]
05/11/2015,
10/11/2015)

No caso, a pretexto de
, na verdade, pretendem os embargantes a
omissão
revisão do julgado singular quanto aos óbices aplicados.
Conforme relatado, os insurgentes sustentam a existência de
com
omissão
relação às seguintes teses:
art. 1022 do CPC, ao argumento de que o acórdão
a)
recorrido não sanou os vícios apontados, mesmo após o julgamento dos aclaratórios;
arts. 14, § 1o da
e 186 e 927 do CC, sustentando a impossibilidade de
b)
Lei 6.938/91
extinção do feito, em razão de o acordo e a quitação realizados dizerem respeito
Documento eletrônico VDA55261049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:31
Código de Controle do Documento: c9d103ea-c61c-4a9e-a5af-b9ff374f6ecc

apenas aos danos materiais, e não aos danos morais, objeto da presente ação;
arts.
c)
421 e 424 do CC e 51, I, IV, §1o do CDC, aduzindo a nulidade de cláusulas do acordo
celebrado na negociação coletiva, pois implicaria renúncia de direito e colocaria o
consumidor em desvantagem excessiva;
arts. 22, caput e 34, VIII, do EOAB e 85, §
d)
14o e 90, caput e §2o do CPC, ante a obrigatoriedade de reserva dos honorários dos
advogados em razão do acordo celebrado pelas partes. Sustenta serem inaplicáveis os
óbices das Súmulas 5, 7 e 211 do STJ e 284 do STF.
Todavia, denota-se que o acórdão ora embargado (fls. 437-448, e-STJ)
abordou
embora não tenham sido acolhidas as
todas as supracitadas questões,
alegações dos insurgentes, não havendo falar em omissão.
Observa-se, portanto, que as partes embargantes pretendem, em verdade,
obter uma decisão favorável às suas teses, o que deixa nítido o caráter infringente dos
presentes embargos declaratórios, mormente porque a decisão atacada explicitou os
motivos que levaram ao não provimento do recurso.
Dessa forma, não cabe alegação de violação do artigo 1022 do NCPC,
quando a decisão embargada está devidamente fundamentada, apenas não se
adotando as teses dos embargantes.
Conforme decidiu este Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos
2.
EDcl no AgRg na AR
(Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe
4.471/RS
, "
03/09/2015)
a interposição do recurso de embargos de declaração não pode se dar
exclusivamente por dever funcional, é necessário que o embargante verifique com
seriedade se efetivamente estão presentes os requisitos que permitem o manuseio do
recurso, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A ausência
dessa verificação evidencia o caráter protelatório do recurso, a exigir a aplicação da
".
multa prevista no
parágrafo único, do CPC
art. 538,
Considerando, portanto, que o presente recurso não se ajusta a qualquer
das hipóteses legais que amparam a oposição de embargos de declaração, fica
advertida a parte embargante que os próximos aclaratórios protelatórios poderão ser
apenados com a multa prevista no
§ 2o do
art. 1026,
CPC/15.
Do exposto,
os presentes embargos de declaração.
3.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA55261049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:31
Código de Controle do Documento: c9d103ea-c61c-4a9e-a5af-b9ff374f6ecc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.931.755 / AL
Número Registro: 2025/0167217-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07306790520238020001 08014273120248020000 08038366120194058000 7306790520238020001
8014273120248020000 8038366120194058000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : P H C DA S (MENOR)
REPR. POR
: A M DA S
AGRAVANTE : MARCOS HENRIQUE CLAUDINO BARROS
AGRAVANTE : PALLOMA VITORIA DA SILVA SANTOS
AGRAVANTE : PATRICIA MARIA DOS SANTOS ALVES
AGRAVANTE : MARIA VITORIA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA55530419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:11:13
Código de Controle do Documento: af9985c0-dfcd-4a92-83f4-fc61ddd424b5

EMBARGANTE : P H C DA S (MENOR)
EMBARGANTE : A M DA S
EMBARGANTE : MARCOS HENRIQUE CLAUDINO BARROS
EMBARGANTE : PALLOMA VITORIA DA SILVA SANTOS
EMBARGANTE : PATRICIA MARIA DOS SANTOS ALVES
EMBARGANTE : MARIA VITORIA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
EMBARGADO : BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:11:13
Código de Controle do Documento: af9985c0-dfcd-4a92-83f4-fc61ddd424b5